Tribunal: TJDFT
Processo: 0732756-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 389 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS CONTRATUAIS. VALIDADE DA TAXA PACTUADA ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA LEI DE USURA AO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por RIO LARGO ADMINISTRAÇÃO S/A contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial no 0036887-62.2010.8.07.0001, acolheu parcialmente impugnação aos cálculos, apenas para ajustar os critérios de correção monetária, rejeitando o pedido de limitação dos juros contratuais e o pedido de condenação por litigância de má-fé.
2. A decisão reconheceu: (i) a incidência de correção monetária, ainda que ausente cláusula expressa, nos termos do art. 389 do Código Civil; (ii) a validade da cláusula contratual que fixa juros de 1,5% ao mês no instrumento de confissão de dívida; e (iii) a inexistência de conduta temerária que justificasse penalidade por má-fé.
3. A parte agravante sustenta que não poderia incidir correção monetária por inexistir previsão contratual e que os juros deveriam ser limitados a 1% ao mês com base na Lei de Usura.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível afastar a correção monetária aplicada pelo juízo de origem; e (ii) se os juros pactuados em 1,5% ao mês devem ser limitados ao percentual de 1% com fundamento na Lei de Usura.III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A correção monetária é consequência legal do inadimplemento, conforme o art. 389 do Código Civil, possuindo finalidade recompositiva do valor da moeda. Sua incidência independe de previsão contratual expressa. Na ausência de cláusula específica, aplicam-se os índices legais.
6. A taxa de juros pactuada no instrumento de confissão de dívida (1,5% ao mês) é válida. Trata-se de contrato firmado entre sociedades empresárias, sem hipossuficiência, com plena capacidade negocial. A cláusula já foi reconhecida como legítima em decisão anterior nos autos de embargos à execução.
7. A Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), embora aplicável a contratos civis em geral, não impede a estipulação de juros superiores a 1% ao mês quando expressamente pactuados, desde que não superem o dobro da taxa legal, o que não ocorre no caso. Ademais, a relação contratual não se confunde com mútuo simples, mas decorre de instrumento de confissão de dívida celebrado entre grandes sociedades empresariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a incidência de correção monetária legal e a validade dos juros contratuais pactuados.
Tese de julgamento: “1. A correção monetária incide como efeito legal do inadimplemento, nos termos do art. 389 do Código Civil, independentemente de cláusula contratual expressa, devendo ser aplicado o índice legal subsidiário. 2. Os juros remuneratórios pactuados entre sociedades empresárias, em instrumento de confissão de dívida, são válidos quando expressos e não excedem o dobro da taxa legal, não se aplicando a limitação pretendida com base na Lei de Usura.”
Dispositivos legais citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, 406, 421, 591 e 592; CPC, art. 80; Decreto no 22.626/1933.
Jurisprudência citada:

TJDFT, Acórdão 1947600, Apelação Cível no 0705659-71.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 05/12/2024.